Tribunal: TJDFT
Processo: 0708985-67.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONSUMAÇÃO PELA TEORIA DA AMOTIO. VALOR DA PALAVRA DA VÍTIMA. FURTO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que julgou procedente a denúncia, imputando ao acusado a prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal. O apelante requereu: (i) absolvição imprópria em razão de inimputabilidade penal; (ii) absolvição pela incidência do princípio da insignificância; e (iii) reconhecimento da tentativa, sob o argumento de que não houve consumação do furto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se a condição psíquica e o uso de entorpecentes afastam a imputabilidade do réu, autorizando a absolvição imprópria; (ii) estabelecer se a conduta é atípica em razão da aplicação do princípio da insignificância; (iii) determinar se o delito de furto se consumou ou se restou na forma tentada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A absolvição imprópria é inviável, pois a inimputabilidade ou a semi-imputabilidade não se presumem, devendo ser comprovadas por perícia, que no presente caso deixou claro que não havia elementos suficientes para afirmar se, no momento do crime, o réu era capaz ou incapaz de compreender o caráter ilícito do fato e de se autodeterminar. O uso de drogas, por si só, não retira a capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de autodeterminar-se.
A aplicação do princípio da insignificância exige a presença cumulativa de mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão, requisitos não preenchidos no caso, sobretudo pela reincidência e maus antecedentes do acusado.
O valor da palavra da vítima possui especial relevo em crimes patrimoniais, notadamente quando encontra respaldo nas demais provas, como depoimentos de testemunhas e imagens de segurança.
Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ (Tema 934, REsp 1.524.450/RJ), o furto se consuma com a inversão da posse da coisa subtraída, ainda que por breve lapso e sem posse mansa e pacífica, afastando a tese de tentativa.
Inaplicável o furto privilegiado previsto no art. 155, § 2o, do CP, em razão da reincidência e dos maus antecedentes do réu.
O regime inicial semiaberto e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se mantêm, diante da reincidência e da presença de maus antecedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A inimputabilidade penal não se presume e somente se reconhece mediante prova pericial inequívoca.
A reincidência impede a aplicação do princípio da insignificância em crimes patrimoniais.
O delito de furto se consuma com a inversão da posse do bem, ainda que por breve período, sendo prescindível a posse mansa e pacífica.
O furto privilegiado é inaplicável ao réu reincidente ou portador de maus antecedentes.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, caput e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.524.450/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3a Seção, j. 14.10.2015 (Tema 934).